Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731288-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, as agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, GO, em demanda instaurada objetivando o reconhecimento da invalidade de ato administrativo que negou ressarcimentos requeridos pela ENEL por força da privatização da CELG, bem assim, em razão disso, o depósito na conta FUNAC, de montante que afirmam ser devido pelo agravado. Sustentam que as partes elegeram o foro de Brasília, DF, para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato, de forma que, cuidando-se de competência relativa, não poderia ser objeto de declinação de ofício pelo magistrado processante. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para determinar o prosseguimento do processo no juízo declinante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano processual, eis que, prosseguindo o processo, é possível que a análise das questões ora debatidas venha se tornar prejudicada, no caso de eventual acertamento do litígio no juízo declinado. Não obstante, em princípio, a declinação da competência à Comarca de Goiânia/GO, encontra amparo no disposto no art. 31, inciso I, alínea a, item 1, do Código de Organização Judiciária daquele Estado (Lei Estadual no 9.129, de 22 de dezembro de 1981). Com efeito, se no julgamento do recurso a egrégia Turma decidir que, in casu, a competência é absoluta, ex ratione personae, haverá que ser mantida tal declinação, eis que, referida competência é insuscetível de ser modificada por convenção entre as partes – a teor da regra do art. 62, do CPC. Com efeito, só pode ser modificada, mediante contrato, a competência em razão do território e em razão do valor da causa, nos termos do que dispõe o art. 63, do mesmo Código. Não fosse suficiente, e, ainda em princípio, mesmo que se cogitasse tratar de competência territorial, tudo está a indicar que, in casu, a eleição de foro foi realizada mediante abuso de direito, como forma de viabilizar célere solução de litígio instaurado envolvendo partes não domiciliadas no Distrito Federal e relativa a negócio jurídico celebrado fora dos limites de sua jurisdição. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator